Tribunal: STF
Processo: RHC 270968
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.054.342/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 22 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, I, da Lei 10826/03) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/06). Em resumo, colhe-se da denúncia: 

1º Delito
 No dia 8 de setembro de 2024, por volta de 19h18min, na Rua Sudepe, nº 67, Bairro Chácaras Tubalina, nesta cidade de Uberlândia, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o denunciado subtraiu, para si, uma motocicleta Honda CG 160, cor vermelha, placa GPN-7D02, um capacete, uma carteira contendo a importância de R$ 10,00 (dez reais) e um aparelho celular, fazendo como vítima e de propriedade do Sr. Marcos Paulo Oliveira. 
2º Delito
No dia 9 de setembro de 2024, por volta de 22h18min, na Avenida Sacramento, Bairro Martins, nesta cidade, o denunciado transportava 12 (doze) papelotes de Cocaína [...], para qualquer forma de entrega a terceiros e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3º Delito
Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, em circunstâncias distintas do fato descrito no primeiro parágrafo, o denunciado portava e transportava um revólver, marca Rossi, calibre .38, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.  
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO MACULA O ATO QUANDO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. TESES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. GEOLOCALIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa requer: 

o provimento integral do recurso para conceder a ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado em inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Alternativamente ao pedido absolutório do roubo, a concessão da ordem para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, determinando-se que aquela Corte estadual analise os dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica do paciente. 
Requer-se, ainda, o provimento do recurso para absolver o paciente da imputação do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, determinar a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. De forma sucessiva, caso mantidas as condenações, pugna-se pela readequação integral da dosimetria da pena, afastando-se os aumentos arbitrários na primeira e na segunda fases, com a redução das penas para o mínimo legal ou em patamares proporcionais, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. 
É o relatório. Decido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do paciente, consignou: 

[...] o Tribunal de origem, ao julgar a apelação criminal, examinou de maneira suficiente e coerente as teses defensivas, apresentando decisão motivada, com fundamentação alinhada à jurisprudência consolidada quanto ao reconhecimento pessoal, ao valor probatório dos depoimentos colhidos sob contraditório e à dosimetria da pena.
Quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, o acórdão recorrido deixou claro que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não implica, por si só, invalidação do ato, especialmente quando o reconhecimento se encontra em consonância com outros elementos de convicção. Destacou-se que a vítima reconheceu o acusado de forma firme e segura, tanto na fase policial quanto em juízo, em condições de visibilidade adequadas, e que esse reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão da motocicleta roubada, da arma de fogo e de porções de cocaína, além do depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante.
O acórdão, portanto, não se limitou ao reconhecimento isolado, mas o inseriu em um contexto probatório mais amplo, no qual convergem a palavra da vítima, os depoimentos dos agentes públicos, os autos de apreensão, laudos periciais e as circunstâncias em que se deu a prisão, reputando tais elementos harmônicos e suficientes para a manutenção da condenação pelos delitos de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Trata-se, pois, de decisão que se mostra adequadamente fundamentada, com motivação compreensível e racional, não se vislumbrando afronta aos arts. 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal.
A pretensão de desconstituir a condenação, sob o argumento de que o reconhecimento teria sido “sugestivo” ou de que faltaria prova judicial independente de autoria, demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus, que não se presta a substituir recurso próprio ou revisão criminal, sobretudo quando o Tribunal de origem apreciou o acervo probatório e concluiu, de modo motivado, pela autoria e materialidade dos delitos.

Como se observa, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que “a vítima reconheceu o acusado de forma firme e segura, tanto na fase policial quanto em juízo, em condições de visibilidade adequadas, e que esse reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão da motocicleta roubada, da arma de fogo e de porções de cocaína, além do depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante”.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
No que se refere ao pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

No que diz respeito ao tráfico de drogas, embora a defesa destaque a pequena quantidade de substância entorpecente (3,08 g de cocaína), o acórdão valorizou, de forma concreta, as circunstâncias do flagrante: apreensão de 12 papelotes embalados e prontos para a venda, a arma de fogo municiada, o local conhecido como ponto de intenso tráfico e o histórico do réu, apontado como conhecido na região pela prática desse delito. Tais dados foram considerados pelo Tribunal estadual para manter a condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e não apenas a quantidade de droga em si, o que afasta a tese de ausência de fundamentos e de condenação baseada em estereótipos. A revisão dessa valoração probatória, com vistas à absolvição ou à desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, também esbarra no óbice do revolvimento de fatos e provas em habeas corpus.

Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).
Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 

o acórdão impugnado revisitou a sentença, decotando a valoração negativa da personalidade e mantendo, de forma específica, apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, ajustando as penas-base dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas a patamar pouco acima do mínimo legal. Em seguida, reconheceu a agravante da reincidência e aplicou fração de 1/6, bem como, no roubo majorado, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, com fração de 2/3. 
A decisão, nesse ponto, também é devidamente motivada, explicitando os critérios adotados na primeira e na segunda fases da dosimetria, em consonância com a orientação desta Corte de que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para graduar a pena, desde que indique os fundamentos concretos e observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Por fim, o pedido para “anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais por cerceamento de defesa” não foi contemplado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente